Tribunal: TJES
Processo: 5006627-20.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006627-20.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA MARIA DOS REIS MARQUES
RECORRIDO: PABLO AURINO RAMOS ARAUJO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006627-20.2022.8.08.0048

RECTE.:
SONIA MARIA DOS REIS MARQUES

RECDO.:
PABLO AURINO RAMOS ARAUJO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO
CIVIL
. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DE IMAGEM. UTILIZAÇÃO DE IMAGEM
COM
AUTORIZAÇÃO
EXPRESSA
.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A
requerente alega, em síntese,
que trabalhava como enfermeira, realizando testes de COVID-19, conforme agenda feita pela prefeitura da Serra, quando foi abordada por um paciente com encaminhamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA – Serra), para realizar curativo em uma ferida no braço. Aduziu estar ocupada realizando testes rápidos da COVID-19, tendo informado ao paciente que não poderia realizar o curativo no naquele momento. Na oportunidade, o paciente deixou o local e voltou, momentos depois, acompanhado do requerido, que passou a gravar vídeos mandando-a preparar o curativo, expondo seu rosto nas redes sociais sem a sua autorização. Por este motivo, vem a juízo requerer compensação pelos danos morais suportados, bem como seja ordenada a retratação por parte do Recorrido, e a retirada das publicações ofensivas de sua página pessoal.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 4793833), pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça; no mérito, requer seja reformada a sentença objurgada para julgar procedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

Não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão ao ID. 4793839.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
4793831
) dispôs que:
“Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais. Via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, conforme o artigo 487, I, do Código de Processo Civil
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Cinge-se a controvérsia à necessidade de indenização pelos danos morais supostamente suportados pela autora. Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, em especial os vídeos acostados à contestação, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

Isto porque, no caso em análise, ao assistir a mídia colacionada aos autos pelo recorrido, é possível verificar o momento da chegada do mesmo ao local (ID. 4793809 e ID. 4793810), bem como o momento em que o paciente foi encaminhado para realizar o curativo, não sendo possível visualizar qualquer agressão ou ofensa à requerente por parte do réu, a espelho do que indicou a sentença recorrida.

Ademais, em que pese haver testemunhas indicando que a recorrente afirmou que não queria ser filmada, e que iria processá-lo caso o paciente colocasse a filmagem nas redes sociais (ID. 4793830), consta do vídeo publicado que a recorrente expressamente diz que o recorrido “pode gravar” e “jogar na rede social” (ID. 4793811). Em certo momento a recorrente até mesmo diz ao paciente para que ele chame o Sr. Pablo Muribeca, ora requerido, para ir até o local, bem como diz que pode filmar o seu rosto e jogar na internet (ID. 4793814).

Observo que, em que pese a autora afirme tratar-se de ironia, dita no calor do momento, esta não foi capaz de comprovar que efetivamente entrou em contato com o requerido para solicitar a remoção do vídeo publicado, ou mesmo que o tenha informado que desautorizou a partir de determinado momento a sua publicação.

Saliento que a autora, ora recorrente, autorizou verbalmente a gravação e publicação do vídeo nas redes sociais do recorrido, conforme provas acostadas à contestação. Se não era esta a real intenção da recorrente naquele momento, deveria ter entrado em contato com o mesmo desautorizando a publicação do vídeo, o que não o fez.

Não há qualquer comentário agressivo ou ofensivo do recorrido na chamada de publicação do vídeo questionado nas redes sociais, limitando-se a afirmar a versão de terceiro de que não teria sido atendido pela autora. Da mesma forma, comentários realizados por terceiros acerca do vídeo, mesmo que depreciativos e ofensivos, não são de responsabilidade do recorrente.

Cabia à parte recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Dessa forma, uma vez inexistindo ato ilícito praticado pelo recorrido, eis que contou com a autorização verbal e expressa da recorrente na publicação do vídeo nas redes sociais, não há que se falar em indenização por danos morais alegados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)